Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra pronunciamento exarado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 57698639 do processo de referência) nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de Francisco Batista dos Santos (processo n. 0708128-26.8.07.0003), que indeferiu a solicitação para reiteração do cumprimento do mandado de busca e apreensão por meio de oficial de justiça e determinou ao agravante a observância dos endereços obtidos em pesquisa nos sistemas informatizados (BACENJud, INFOSEG e SIEL) para cumprimento da busca e apreensão, ou então a informação de outro onde o automóvel seja localizado, mediante comprovação, preferencialmente, por fotografia ou outro meio idôneo no prazo de 15 (quinze) dias. Referido pronunciamento judicial facultou a conversão da ação de busca e apreensão em execução na forma do art. 4o do Decreto-lei n. 911/1969. A ação de busca e apreensão foi ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado, porque, apesar da notificação extrajudicial da mora no adimplemento das prestações do financiamento (quarenta e oito parcelas com início em 19/2/2017 a 19/1/2021) no valor individual de R$862,14 (oitocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) desde 19/2/2019, não houve a purgação da mora (petição inicial - Id 35120806 e emenda – Id 35499987, ambos do processo de referência). Em suas razões recursais (Id 14832732, p. 1-11), preliminarmente, sustenta o agravante ter natureza de decisão interlocutória o despacho exarado pelo Juízo de origem, porque contém uma obrigação (comprovar a localização do veículo por foto ou converter a busca e apreensão em execução) e uma penalidade (extinção do processo). Ressalta essa situação viabilizar a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, caput, do CPC. Alega o cabimento do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC, porque o pronunciamento judicial versa sobre o próprio mérito da ação de busca e apreensão, a entrega do bem móvel dado em garantia de alienação fiduciária, e não acerca de questão processual. Ressalta contrariar o procedimento previsto pelo DL n. 911/1969 o indeferimento da expedição de mandado de busca e apreensão e a extinção do processo sem resolução do mérito violar o art. 4o do CPC, zelador pela solução integral de mérito. Acentua haver a decisão agravada incorrido em ilegalidade e abuso ao condicionar o prosseguimento da busca e apreensão à efetiva comprovação da localização do automóvel mediante prova documental, sob pena de extinção do processo. Diz violar este pronunciamento judicial o art. 3o, caput, do DL n. 911/1969. Considera se tratar de direito potestativo do credor a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária liminarmente em caso de comprovação da mora, a ser exercido independentemente da quantidade de diligências empreendidas pelo juízo na localização do automóvel. Salienta consistir a conversão em execução em faculdade concedida pela lei, sem possibilidade de imposição pelo Judiciário. Em conclusão, alega ter o agravo de instrumento previsão no art. 1.015, inc. II, do CPC. Apesar disso, menciona julgados do c. STJ, a exemplo dos recursos especiais n. 1.696.396 e 1.704.520, no sentido da mitigação à taxatividade desse preceito legal, para admitir o cabimento, mesmo sem estipulação expressa no rol, em caso de urgência na apreciação do pedido, devido ao risco para o processo. Aduz se amoldar a situação vertente à exceção. Considera necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso com amparo nos arts. 1.019, inc. I e 300, caput, ambos do CPC, para evitar a extinção do processo sem resolução do mérito. Afirma não ter prova da localização do veículo e não ter interesse na conversão da busca e apreensão em execução por enquanto, antes de exaurir as possibilidades de o bem ser encontrado, de maneira que considera impossível adimplir a obrigação estabelecida pela decisão agravada. Assevera que o mandado de busca e apreensão do veículo automotor foi deferido, com fulcro no art. 3o do DL n. 911/1969, diante da verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos por esse diploma legal para o processamento da demanda, mormente a mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, da aludida norma infraconstitucional. Menciona que o Juízo excedeu ao condicionar o desentranhamento ou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à prévia comprovação documental da obtenção de endereço atualizado do devedor fiduciante e do paradeiro do automóvel, sob pena de extinção processual. Assevera que o ordenamento jurídico aplicável se conforma com a simples indicação do logradouro onde o carro possa ser encontrado para cumprimento do mandado de busca e apreensão, sem necessidade de exibição de fotografia ou de prova documental indicativa da informação acerca do lugar em que a parte requerida esteja localizada. Alega equivaler à produção de prova diabólica o estabelecimento de condição de difícil cumprimento, como no caso vertente, com a estipulação de comprovação documental do paradeiro do veículo para expedição de novos mandados de busca e apreensão, porque a lei se conforma com indícios e não a exige para a realização de diligência. Frisa implicar a decisão judicial agravada cerceamento ao exercício do direito de ação. Assevera recolher as custas exigidas para a prática das diligências de busca e apreensão por oficiais de justiça. Isto afasta a possibilidade de se considerar a oneração indevida ao Judiciário com o cumprimento de diligências para a busca e apreensão do veículo, mesmo sendo vários os mandados expedidos, porque o bem pode ser facilmente removido de um local para outro pelo devedor. Colaciona julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a questão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, pede o provimento do recurso, para que mandados de busca e apreensão sejam novamente expedidos sem a prévia necessidade de comprovação de que o automóvel se encontra no endereço informado. Preparo recolhido (ID 14832733, p. 1-2). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.015, caput, e inc. II, do CPC[1] dispõe que será cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de mérito, entendida como pronunciamento judicial resolutivo de questão incidental com repercussão sobre o pedido aduzido na lide. Concretamente, não foi exarado pelo magistrado pronunciamento assim qualificado, mas despacho para impulso processual, com a finalidade de o agravante se ater aos endereços do agravado obtidos na pesquisa realizada nos sistemas informatizados ou indicação comprovada por documento de outros novos não informados nos autos, para a realização de diligências para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Sem a constatação de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[2], mas tão somente de ato de ofício praticado pelo Juízo com a finalidade de promover a movimentação processual, conclui-se não se tratar de decisão interlocutória no caso vertente. Assinale-se ademais não constar do despacho impugnado a ameaça de extinção do processo, ao contrário da assertiva insistente do agravante com a finalidade de lhe conferir a conotação de decisão interlocutória e de acentuar a necessidade imperiosa do efeito suspensivo. Mesmo se houve, ainda assim, não haveria conteúdo decisório, mas apenas impulso processual típico de despacho. Confira-se o julgado colacionado desta c. 1a Turma Cível, resumido em sua ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, é irrecorrível proferimento jurisdicional desprovido de conteúdo decisório, tal como a determinação de emenda à inicial, ainda que se indique pena de indeferimento. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 615364, 20120020171403AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2012, publicado no DJE: 12/9/2012. Pág.: 58) A demanda de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária consiste em processo autônomo não dependente da propositura de nenhuma outra lide. É regido pelo Decreto-lei n. 911/1969 e, em seu procedimento especial, há previsão de concessão liminar no recebimento da petição inicial, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[3]. Concretamente, a liminar de busca e apreensão deferida se mantém hígida, e o processo aguarda a iniciativa do agravante, de modo a não se reconhecer, no despacho agravado, conteúdo decisório cerceamento do direito de ação. Faz-se relevante mencionar haver o juízo deferido todas as diligências solicitadas pelo agravante para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, conforme se observa dos pronunciamentos catalogados nos Ids 36848481, 38850651, 42576727, 50840054, 52070471 e 58798751 do processo de referência. Destaque-se este último, exarado em âmbito de juízo de retratação após ciência da interposição deste agravo de instrumento. Percebe-se não ocorrer cerceamento ao direito de ação do recorrente, muito menos limitá-lo à condição ilegal ou abusiva. Considere-se, por oportuno, não se tratar mais de faculdade do agravante a conversão da ação de busca e apreensão em execução, ao contrário de sua assertiva, porque ele mesmo formulou requerimento com essa finalidade em 31/10/2019, consoante petição catalogada no Id 48762493 do processo de referência, atualmente pendente de emenda na forma determinada pelo despacho registrado no Id 49283072 dos mesmos autos de origem, proferido em 8/11/2019. Constata-se ter o agravante exercido concretamente a faculdade processual de conversão da ação de busca e apreensão em execução estabelecida pelo art. 4o do DL n. 911/1969[4] e estar ele atualmente jungido ao cumprimento da emenda determinada pelo juízo, sob pena de extinção do processo, sem possibilidade de retratação, devido à preclusão consumativa. Denota-se que não se trata da hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, inc. II, do CPC, como alega o agravante em suas razões recursais. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 01. Tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, no qual o juiz determinou apenas a intimação do Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de arquivamento do processo ou para requerer o que julgasse de direito, o agravo de instrumento se mostra incabível. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1045818, 07090297120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferido ter o despacho recorrido apenas determinado a observância de endereços do agravado obtidos em pesquisa em sistemas informatizados à disposição do juízo para novos requerimentos de diligência em cumprimento a mandado de busca e apreensão, bem como orientado, em relação a outros futuramente fornecidos pelo agravante, a necessidade de estarem comprovados por documento acerca de sua obtenção, não se reconhece conteúdo decisório senão de mero impulso processual. Não constatada a extinção do processo pelo indigitado pronunciamento recorrido, e requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução pelo agravante, ainda pendente de deliberação pela falta de apresentação da emenda determinada pelo juízo, conclui-se pela não existência de decisão de mérito passível de impugnação. Assinale-se, ainda, não se subsumir o caso concreto à situação excepcional concebida pelo c. STJ como justificativa para a mitigação à regra da taxatividade estabelecida pelo art. 1.015 do CPC ao cabimento do agravo de instrumento, porque todas as diligências requeridas pelo agravante para o cumprimento do mandado de busca e apreensão liminarmente concedido foram deferidas. No caso em exame, não há discussão sobre a competência do juízo, muito menos situação de urgência a tornar inútil a resolução da matéria no eventual julgamento de recurso contra pronunciamento judicial extintivo do processo. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Aliás, em cooperação com o recorrente, o próprio juízo determinou a consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJud, INFOSEG e SIEL) para localização de outros endereços do recorrido, a fim de viabilizar rápida solução da a lide. Nesse contexto, a demora e o perigo de não satisfação de seu crédito não podem ser atribuídos ao órgão judiciário, mas apenas ao próprio recorrente. Demonstrado não existir conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, muito menos resolutivo do mérito da lide, conclui-se pela não subsunção do caso vertente à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta no inc. II do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [4] Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;